Tribunal: CARF
Processo: 11020.001595/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001595/2007-83
ACÓRDÃO
9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
POLITORNO MÓVEIS LTDA
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
Até o dia 28 de julho de 2010 é condição específica do regime especial
aduaneiro de drawback suspensão a industrialização e posterior
exportação da mercadoria anteriormente importada.
Tratando-se de condição para isenção, a vinculação física deve ser
demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo 179 do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, para fins de afastar o princípio da vinculação física, tendo em conta que os fatos
geradores referidos no presente processo são anteriores a 28 de julho de 2010, data estabelecida
pelo art. 5o-A, § 6o, da Portaria Conjunta RFB/Secex no 467/2010, vencida a Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.001595/2007-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3402-009.773, de 14/12/2021, que, por unanimidade votos, deu provimento
ao Recurso Voluntário da Contribuinte, cuja ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. RETROATIVIDADE DE
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
O requisito da “vinculação física” para fruição do regime aduaneiro especial de
drawback suspensão, consoante os termos da Lei 11.774/2008, pode ser
comprovado mediante cumprimento, por parte da beneficiária do drawback, dos
requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010,
com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014.
Aplica-se tal entendimento aos processos não definitivamente julgados, conforme
impõe o artigo 106, II "b" do Código Tributário Nacional Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Síntese dos Autos

Trata-se processo em que se discute a exigência de Imposto de Importação e
Imposto sobre Produtos Industrializados Vinculado à Importação, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, totalizando um crédito tributário de R$ 392.004,66, em valores originários, sob a
alegação de inadimplemento do compromisso de exportar firmado no âmbito do Drawback.
Conforme a fiscalização, a Recorrida, por meio das DIs de n°03/0434846-0,
03/0584904-7, 03/0728835-2, 03/0786466-3, 03/0850126-2, 03/0965390-2, 03/0997409-1,
04/0173613-4, 04/0183650-3, 04/0230531-5, 04/0306079-004/0306114-2 e 04/0337084-6
submeteu ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão, mercadoria
classificável na Tarifa Externa Comum no código 4410.32.00, por meio dos Atos Concessórios
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.001595/2007-83
3
20030065526 e 20040032493, sendo que foi concedido prazo para a utilização dos bens no
processo produtivo do beneficiário, e ao seu término, deveria ocorrer a exportação.
Ocorre que findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário tomado
nenhuma das providências elencadas no art. 342 do RA, resolveu-se a suspensão, exigindo os
tributos devidos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação da Contribuinte.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, em 23/04/2019, converteu o
julgamento em diligência por meio da Resolução n.o 3402-001.874 para que fosse “acostada aos
autos a documentação a respeito da situação do Ato Concessório no 20030065526, informando
seu adimplemento (se total ou parcial), bem como se esclareça em que medida seu
inadimplemento implica na autuação fiscal relativa às DIs n. 03/0434846-0, 03/0584904-7,
03/0728835-2, 03/0786466-3, 03/0850126-2, 03/0965390-2 e 03/0997409-1” e que fosse
verificado “o cumprimento, por parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados no
artigo 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria
Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014”.
Aos autos foi acostada a resposta da Fiscalização às fls. 1.044/1.048 e a
manifestação da Contribuinte às fls. 1.060/1.062.
Face à ausência da completude das informações solicitadas, foi feito novo pedido
de diligência, sendo acostado aos autos o Relatório Fiscal de fls. 1.189/1.204.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, por unanimidade, deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário da contribuinte.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária relativa à matéria Regime de Drawback Suspensão. Requisito de vinculação
física. Portaria Conjunta RFB/SECEX 1.618/2014, indicando como paradigmas os acórdãos n.o
9303-006.989 e 9303-008.652.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
1.292/1.296.

Em síntese, alega a Recorrente que:
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.001595/2007-83
4
 o drawback é um mecanismo de incentivo à exportação que visa propiciar ao
exportador a possibilidade deste adquirir, com desoneração de impostos (II,
IPI e ICMS), os insumos a serem incorporados ou utilizados na
industrialização de produtos destinados à exportação.;
 o regime de drawback poderá ser concedido, essencialmente, mediante três
modalidades distintas: drawback suspensão, drawback isenção e drawback
restituição;
 a competência para a concessão das duas primeiras modalidades de
drawback é da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC;
 o drawback suspensão contempla a suspensão do pagamento dos tributos
incidentes na importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou
destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outro
produto a ser exportado;
 o prazo para efetuar a exportação é de um ano, prorrogável por mais um
ano, à exceção apenas da importação de mercadorias destinadas à produção
de bens de capital de longo ciclo de produção, que gozam do prazo máximo
de suspensão de cinco anos;
 o princípio da vinculação física advém da própria legislação, não podendo a
autoridade fiscal ignorá-lo;
 cabe à autoridade administrativa ficar adstrita ao cumprimento do que
dispõe a lei, sob pena de responsabilidade funcional;
 o princípio básico para o adimplemento do regime de drawback suspensão é
o da vinculação física, que compreende a obrigatoriedade de os insumos
anteriormente importados terem sido efetivamente utilizados na confecção
dos produtos exportados;
 a legislação do regime de drawback exige que conste do ato concessório
correspondente a indicação das Declarações de Importação e dos
respectivos Registros de Exportação, providência esta destinada a
comprovar que naqueles produtos exportados foram utilizados os insumos
importados ao abrigo do regime, ali indicados;
 a Lei no 11.945/2009, que cria em seu art. 12 uma variante de “drawback-
suspensão brasileiro”, que veio a ser denominada em norma infralegal
(Portaria Secex no 23/2011) de drawback integrado suspensão, permitindo a
combinação de mercadorias nacionais e importadas no processo de
industrialização para exportação, é um exemplo desta flexibilização, tendo
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.001595/2007-83
5
sido o dispositivo regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/Secex no 467
de 25/03/2010;
 em 02/09/2014, a Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618 veio para alterar a
Portaria Conjunta RFB/Secex no 467 de 25/03/2010, para permitir a
aplicação da fungibilidade no drawback brasileiro, a viabilizar a substituição
dos insumos por outros equivalentes ou idênticos, disposição contida no art.
5-A, §1o, que exime os beneficiários de controle segregado de estoque,
produzindo efeito retroativo a 28 de julho de 2010.
 os fatos geradores do processo em questão reportam-se ao ano de 2004,
enquanto a indigitada portaria foi expressa ao consignar no § 6o do art. 5-A,
que se aplica a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de julho de 2010;
 o princípio da fungibilidade de insumos somente alcançou os fatos
geradores a partir de 28/11/2010, de forma que, no período abarcado nos
presentes autos, prevalece incólume o princípio da vinculação física entre os
insumos importados sob o regime de drawback e os produtos exportados.

Intimada, a Contribuinte deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.292/1.296, sendo evidente a
demonstração da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus
termos e fundamentos.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Do mérito
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.001595/2007-83
6

Inicialmente, é fundamental destacar que o Princípio da Vinculação Física constitui
o alicerce do Regime Aduaneiro Especial de Drawback – modalidade Suspensão, tendo o Decreto
no 3.904, de 31 de agosto de 2001, ao abordar este princípio, feito referência direta no artigo 3o,
nos seguintes termos:
"Art. 3o - As mercadorias submetidas a despacho aduaneiro ao amparo do regime
de drawback deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na
embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem
exportadas."

De igual forma, o Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, antigo
Regulamento Aduaneiro, manteve a redação do artigo 3o do Decreto no 3.904/01 em seu artigo
341:
"Art. 341 - As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas."

O Parecer Normativo/CST/no 12/79 reforça esta orientação ao estabelecer que, no
caso de Drawback, a vinculação é de natureza física, exigindo que o bem importado seja
obrigatoriamente exportado ou que as matérias-primas e produtos intermediários importados
sejam totalmente utilizados na industrialização dos bens destinados à exportação.

Com base nos dispositivos acima mencionados, e entendendo que a vinculação
física entre o produto importado e exportado é um requisito essencial para que o contribuinte
usufrua dos benefícios do regime de Drawback - Suspensão, rejeito os argumentos da Recorrente
de que a exportação das mercadorias produzidas com a utilização dos insumos importados seria
suficiente, independentemente da observância do princípio da vinculação física.

Entretanto, no que tange à possibilidade de que os produtos importados, sujeitos
ao benefício fiscal, possam ser substituídos por outros produtos nacionais da mesma espécie,
qualidade e quantidade, adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos
tributos incidentes, cumpre recordar que o termo "da mesma espécie, qualidade e quantidade" se
aplica a produtos fungíveis, conforme preceitua o artigo 85 do Código Civil:
"São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie,
qualidade e quantidade."

Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.001595/2007-83
7
Tal dispositivo estabelece que bens que apresentem as mesmas características de
espécie, qualidade e quantidade podem ser substituídos por outros.

Com efeito, com a inovação legislativa advinda da nova redação do art. 17 da Lei n.o
11.774/2008, dada pelo art. 32 da Lei n.o 12.350/2010, a observância do princípio da vinculação
física para a fruição da modalidade de drawback-suspensão passou a considerar a particularidade
do produto importado, conferindo maior segurança jurídica e equidade aos sujeitos passivos.

Assim, o princípio da vinculação física foi afastado quando o beneficiário do regime
suspensivo foi autorizado a importar insumos do exterior, vendê-los no mercado interno e,
posteriormente, adquirir outros, também no mercado interno, nacionais ou importados, da
mesma espécie, qualidade e quantidade para empregá-los no processo de industrialização dos
produtos a serem exportados.

Diante disso, considerando que os fatos geradores do presente processo ocorreram
no ano de 2004, enquanto a Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, que veio para alterar a Portaria
Conjunta RFB/Secex no 467 de 25/03/2010, para permitir a aplicação da fungibilidade no
drawback brasileiro, a partir de 28 de julho de 2010, data da publicação da Medida Provisória
497/2010, a viabilizar a substituição dos insumos por outros equivalentes ou idênticos foi expressa
ao consignar no § 6o do art. 5-A, que se aplica a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de julho
de 2010, há de ser dado provimento ao Recurso Especial para determinar a aplicação do princípio
da vinculação física e restabelecer a integralidade da autuação fiscal.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1335
DF CARF MF
Original